Tribunal: TJBA
Processo: 8005397-23.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005397-23.2025.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RHAYANE CARDOSO FIUSA Advogado(s): CLARA SUELE JESUS DA CRUZ APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO DELIBERAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS PACTUADA NO CONTRATO (1,66% A.M.) E A EFETIVAMENTE APLICADA (1,81% A.M.). NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 332 DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional de contrato bancário. A autora alegou descumprimento contratual, asseverando que o banco exigiu taxa de juros efetiva (1,81% ao mês) superior àquela expressamente estipulada no contrato (1,66% ao mês). O Juízo de primeira instância sentenciou o feito de forma prematura, amparando-se abstratamente em teses sobre capitalização e legalidade de tarifas, sem viabilizar a produção da prova pericial imprescindível à aferição da divergência matemática arguida. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência liminar do pedido, sem a produção de provas, configurou cerceamento de defesa no presente caso; (ii) estabelecer se a realização de perícia contábil para verificação da taxa de juros efetivamente aplicada nas parcelas debitadas era essencial para o deslinde do feito e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir O magistrado singular proferiu julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC), indeferindo implicitamente a produção de prova essencial, uma vez que a parte apelante buscava comprovar, mediante perícia técnica, a divergência entre o que fora pactuado (1,66%) e o que vinha sendo efetivamente descontado de seu benefício (1,81%). A referida prova mostrava-se indispensável para a elucidação dos fatos e para o exercício pleno do direito de defesa da apelante, não sendo caso de matéria exclusivamente de direito a comportar julgamento antecipado, uma vez que a questão fática (o cálculo dos encargos) encontrava-se controvertida. A omissão do juízo em adentrar na específica alegação de descumprimento contratual e a subsequente prolação da sentença fundamentada em teses genéricas, sem aguardar a devida instrução que poderia comprovar o direito da consumidora, resultou em inegável cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A necessidade de esclarecimento técnico sobre os cálculos era crucial para a formação de um juízo de valor adequado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) sem que tenha sido viabilizada a produção de prova pericial contábil, essencial à averiguação de alegação específica de divergência matemática entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a efetivamente cobrada pelo banco, maculando o direito ao contraditório e à ampla defesa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005397-23.2025.8.05.0256, em que figura como apelante RHAYANE CARDOSO FIUSA e como apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e determinar o devido prosseguimento do feito, com a indispensável produção das provas requeridas pela parte apelante. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA